Tribunal: TJES
Processo: 5021069-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021069-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WECLES DE CASTRO CASOTTO
RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR EM ABRIL/2023 QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RÉ POR MEIO DE UM COMBO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET FIXA PELO VALOR DE R$149,80. APÓS O PRIMEIRO MÊS DE USO, RECEBEU A FATURA COM O VALOR PROPORCIONAL DE USO, PORÉM NO SEGUNDO MÊS RECEBEU UMA COBRANÇA FORA DO ACORDADO, NO IMPORTE DE R$159,70, BUSCANDO RESOLVER A SITUAÇÃO O REQUERENTE LIGOU PARA REQUERIDA E PARA SUA OUVIDORIA, SEM SUCESSO VEZ QUE FOI FORÇADO A ABRIR UM CHAMADO JUNTO A ANATEL. APÓS FEITA A RECLAMAÇÃO NO ÓRGÃO REGULADOR, O PLEITEANTE FOI PRONTAMENTE ATENDIDO, SENDO EMITIDO DOIS NOVOS BOLETOS PARA RESOLVER O PROBLEMA E O CHAMADO FINALIZADO. OCORRE QUE ALGUNS DIAS APÓS, O AUTOR PASSOU A RECEBER COBRANÇA DE UMA SUPOSTA FATURA EM ABERTO, O QUE NÃO OCORREU POIS SEMPRE PAGOU TODAS PELO DÉBITO AUTOMÁTICO. POR CONTA DA CONTROVÉRSIA QUANTO AOS PAGAMENTOS, O DEMANDANTE FICOU SEM INTERNET NA MANHÃ DO DIA 29, TENDO ENVIADO OS COMPROVANTES POR E-MAIL E A LINHA REATIVADA. NO ENTANTO, HOUVE UM NOVO BLOQUEIO DA LINHA CELULAR DO SOLICITANTE, FORÇANDO-O A COMPRAR UM CHIP DE INTERNET DE OUTRA EMPRESA PARA QUE PUDESSE TRABALHAR. IMPEDIDO DE REALIZAR LIGAÇÕES OU DE UTILIZAR SUA INTERNET MÓVEL, O AUTOR SOFREU COM UM CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEU NÚMERO DE TELEFONE E O CANCELAMENTO DE SUA INTERNET POSTERIORMENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA À DESBLOQUEAR OS SERVIÇOS, B) CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS E C) RESTITUIÇÃO DE R$90,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU: A) EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E B) PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: 1) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DE R$90,00 E B) NO PAGAMENTO R$ 1.00,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE HAJA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE EVIDENCIADO NOS AUTOS AS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO POR PARTE DO REQUERENTE E A CONDUTA NÃO COLABORATIVA POR PARTE DA RÉ.
ISSO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL EXARADO A UM PATAMAR DE R$3.000,00
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)